Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-48.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001389-48.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA MONTEIRO TRZINSKI - CNPJ: 19.213.569/0001-63 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA - DUPLICATAS MERCANTIS - MERCADORIAS ADQUIRIDAS E RECEBIDAS POR TERCEIROS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável direcionar a cobrança para pessoa que comprovadamente não adquiriu nem recebeu as mercadorias descritas nas duplicatas mercantis.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação

de Cobrança julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de 10% sobre o valor causa.

A apelante alega que as mercadorias foram solicitas por telefone, e que Gilmar Antônio Bilibio era caseiro ou encarregado do apelado.

Aduz que a testemunha Iradi da Silva confirmou que os produtos foram entregues na Fazenda São Tiago, e que esta não se confunde com a Fazenda Jussara.

Afirma que não há prova do arrendamento celebrado entre o apelado e Gilmar, e que a testemunha Diovani mentiu em seu depoimento.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 86735533.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A instrução probatória realizada nos autos mostrou que a apelante adquiriu por endosso as duplicatas mercantis n°. 314, 622 e 346 da empresa Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda, antiga credora do montante de R$39.280,00.

Contudo foi o arrendatário do apelado, Sr. Gilmar Antônio Bilibio, que adquiriu e recebeu as mercadorias, tendo se utilizado da inscrição estadual do arrendante para a realização de cadastro e emissão de documentação fiscal.

Isso ficou evidenciação não apenas pela prova testemunhal, mas também pela confrontação das assinaturas do emitente desses títulos de crédito com os demais documentos constantes nos autos.

Diante desse contexto, apenas arguições da apelante sem sentido contrária não bastam para desconstituir os fundamentos da sentença.

É preciso prova de que a testemunha mentiu em juízo, de que o comprador atuava em nome do apenado, e ainda de que as Fazendas Jussara e São Tiago não são sequer limítrofes.

Na ausência de todos esses elementos de convicção (art. 373, inciso I, do CPC) as teses da apelante não adquirem lastro e o
decisum
se mantém por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO.
DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade da duplicata sem aceite, objeto da lide, acentuando que inexiste nos autos prova da efetiva entrega e recebimento da mercadoria
. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 627.928/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020, sem destaques no original).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVANTE ENTREGA MERCADORIA. ASSINATURA DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. 1. Em se tratando de duplicata sem aceite, não basta a apresentação do referido título, pura e simplesmente, como fundamento da execução: imprescindível que tenha sido a duplicata protestada, que esteja ela acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias e que a falta de aceite do sacado não tenha se dado por nenhum dos fundamentos insertos no art. 7º e 8º da Lei 5.474/68. 2.
Tendo sido apresentado comprovante de entrega de mercadoria assinado por pessoa estranha à lide, e tendo o sacado negado o recebimento das mercadorias, caberia ao credor a comprovação da efetivação do negócio jurídico
. 3.
Não havendo como se extrair do contexto probatório dos autos a regularidade do negócio jurídico, a cobrança pretendida resta desconstituída
. (TJMG - Apelação Cível 1.0450.07.001825-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 24/11/2014, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pela ré de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021